Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004573-94.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57564456):
“AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE –SÚMULAS 30 E 472 DO STJ- CUSTAS E HONORÁRIOS –RATEIO ENTRE OS LITIGANTES – SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CAPUT DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).” (TJMT, RAC 1004573-94.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2020)
A parte Recorrente sustenta que houve vulneração aos termos dos artigos 85 e 86 do CPC, ao argumento de sucumbiu de parte mínima de seus pedidos, motivo pelo qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (ID 61456041).
Contrarrazões no ID 66023486.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve 85 e 86, ao argumento de sucumbiu de parte mínima de seus pedidos, motivo pelo qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. RESCISÃO ANTECIPADA.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Considerando que os fundamentos do acórdão recorrido (no que tange ao afastamento da pretensão de indenização por danos morais) não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem não prescindiria do reexame das próprias provas examinadas, a fim de que fossem extraídas conclusões em sentido contrário àquelas constantes do acórdão recorrido, providência manifestamente proibida nesta instância, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1676383/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV